Tribunal: TJSP
Processo: 2011193-70.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU AOS CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO – DISCUSSAO SOBRE COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA – VIA INADEQUADA – RECURSO IMPROVIDO.